Tribunal: TJSP
Processo: 2168491-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de indenização por danos morais e materiais - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à ré - Reforma - Cabimento - Suficiência da afirmação de pobreza jurídica, no caso de pessoa natural - Inteligência aos arts. 92, § 2o, 98, 'caput', e 99, §3o, do CPC - Elementos dos autos a indicar que a ré faz jus à benesse legal.

Recurso provido.